Tribunal: TJES
Processo: 5009029-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009029-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: HUDSON JOSE CACAU BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. EXECUÇÃO DA LIMINAR INDEPENDENTE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. TEMA REPETITIVO 722/STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu a liminar de apreensão do bem, mas condicionou o início do prazo de cinco dias para pagamento da dívida à citação do devedor. O agravante sustenta que, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo deve iniciar-se a partir da execução da medida liminar, independentemente da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para o pagamento da integralidade da dívida e para a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária — se a partir da execução da liminar ou da citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, estabelece que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da liminar, devendo ser observado o mesmo prazo para o pagamento integral da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 722, fixou tese no sentido de que, em contratos celebrados sob a égide da Lei nº 10.931/2004, o prazo de cinco dias para o devedor pagar a integralidade da dívida inicia-se com a execução da liminar, sendo desnecessária a citação prévia.

A exigência de citação para início da contagem do prazo afronta a literalidade da norma de regência e causa prejuízo ao credor fiduciário, que teria de aguardar ato processual alheio à sua esfera de controle, retardando a consolidação da propriedade e a recuperação do crédito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo de cinco dias para purgação da mora é a efetivação da liminar, sendo prescindível a citação do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de cinco dias para pagamento integral da dívida em ação de busca e apreensão inicia-se com a execução da liminar, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A citação do devedor é desnecessária para a contagem do prazo de purgação da mora.

Decorrido o prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 722; TJES, AI nº 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 14.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009029-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO
:
HUDSON JOSÉ CACAU BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
HUDSON JOSÉ CACAU BARBOSA
, que deferiu o pedido liminar, bem como determinou a citação do requerido para pagar a integralidade da dívida.

Em suas razões id. 14132182 sustenta o agravante, em síntese, que a decisão vai de encontro ao DL 911/1969, devendo a consolidação da propriedade ocorrer após a execução da medida.

Sustenta que o prazo para a quitação integral da dívida decorre da lei, sendo despicienda a citação do devedor.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido (id. 14420436).

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Discute-se no presente agravo de instrumento o termo inicial para o pagamento da integralidade da dívida nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69.

Colhe-se do ato recorrido:

(...)

07) CUMPRA-SE
a liminar ora deferida e
CITE-SE
a parte requerida, com as advertências de estilo, quanto ao prazo para o pagamento da integralidade da dívida, bem como para apresentação de resposta,
servindo a presente como mandado
.

08.a)
Na hipótese de êxito na apreensão do(s) bem(ns) e citação da parte ré,
CERTIFIQUE-SE
quanto à manifestação da parte requerida após o prazo de 05 (cinco) para pagamento e 15 (quinze) dias para defesa, voltando-me os autos
CONCLUSOS
na sequência para ulteriores deliberações.

Aparentemente, a decisão agravada condiciona o êxito na apreensão do bem à efetivação da citação, o que não se faz adequado nos termos da legislação de regência.

De fato, apesar de a decisão prever especificamente os prazos para cada medida, condiciona a certificação acerca da manifestação da parte requerida ao êxito do cumprimento da liminar
e

da citação.

Nesse cenário, sem maiores delongas entendo assistir razão ao agravante, vez que a citada legislação prescreve, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar,
devendo ser observado o mesmo lapso
temporal
para a quitação integral da dívida.

Ao analisar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (
T
ema nº 722),
o

Superior Tribunal de Justiça ratificou que “n
os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
,
pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

Portanto, não há necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para pagamento, com a posterior consolidação da propriedade, sob pena de causar inúmeros prejuízos à instituição financeira.

É o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI N. 911/69. TERMO INICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRESCINDIBILIDADE DE SE AGUARDAR A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/69 a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário serão consolidadas cinco dias após executada a liminar, como estabelece o § 1º do art. 3º, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004.

2. O Tema Repetitivo 722 do STJ preceitua que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

3. Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem.

4. Recurso conhecido e provido.(TJES. Agravo de Instrumento nº 5003682-73.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro. Data do julgamento 14/07/2023).

Por fim, transcorrido o prazo de cinco dias da execução da medida sem a quitação da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, não podendo ser imposta qualquer restrição ao seu direito de propriedade.

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o prazo para pagamento integral da dívida tenha início com a efetivação da medida liminar, consolidando-se a propriedade e posse plena após o transcurso daquele sem o seu adimplemento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)